Tribunal: TJDFT
Processo: 0000378-96.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DOS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As condenações transitadas em julgado cuja extinção da pena ocorreu há mais de 05 (cinco) anos não podem ser utilizadas para fins de exame da reincidência, todavia, servem para a valoração dos maus antecedentes do réu.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples), à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.